Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700986-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTER S.A. em desfavor de FABIANA TAVARES DE MELO RAMOS, visando reformar a decisão ID 219014765, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença n. 0722939-37.2023.8.07.0007. Atento às orientações do artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a parte agravante para se pronunciar acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a necessidade e utilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator